Tribunal: STF
Processo: RE 75560
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-02
Data de publicação: 1973-03-02

Ementa:
LOCAÇÃO. O ART. 31 DO DECRETO-LEI 24.150 ESTA DERROGADO PELO ARTIGO
1., DO DECRETO-LEI N. 4, DE 1966, SEGUNDO O QUAL E ADMITIDA A
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS ALUGUEIS NA FORMA E PELOS INDICES QUE O
CONTRATO FIXAR OU, NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL, POR
ARBITRAMENTO JUDICIAL, DE DOIS EM DOIS ANOS.